Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737139-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDINEI PEREIRA DA ROSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 52794288. Não comprovada a hipossuficiência financeira será indeferida a Gratuidade de Justiça e consequentemente o não conhecimento do Recurso. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator